Tribunal: TJBA
Processo: 8022044-90.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8022044-90.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE QUIJINGUE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
MARCELO MENDES SANTOS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO, ANISIO ARAUJO NETO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EMBARGOS OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA REJEITADOS. EMBARGOS OPOSTOS PELO MUNICÍPIO DE QUIJINGUE ACOLHIDOS PARA ARBITRAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMBARGOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada pelo Município de Quijingue contra o Estado da Bahia e a Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), visando a afastar a exigência de certidões de adimplência para celebração de convênios destinados à construção de Centro de Comercialização de Animais, Centro de Comercialização para Agricultura Familiar e Casa de Farinha.

2. Julgado de procedência determinou a abstenção da exigência das certidões fiscais, reconhecendo a incidência da exceção do art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000.

3. O Estado da Bahia opôs embargos de declaração, alegando omissão do acórdão quanto à interpretação restritiva do art. 25, § 3º, da LRF.

4. O Município de Quijingue também embargou, sustentando omissão no acórdão quanto à fixação de honorários de sucumbência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de aplicar interpretação restritiva ao art. 25, § 3º, da Lei Complementar nº 101/2000, quanto à natureza das obras; (ii) saber se houve omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

7. O recurso do Estado da Bahia limita-se a rediscutir matéria já apreciada pelo colegiado, não configurando omissão.

8. O uso dos embargos de declaração para rediscussão do mérito é incabível, conforme lei, doutrina e jurisprudência.

9. A decisão embargada examinou de forma clara a aplicação da exceção prevista no art. 25, § 3º, da LRF, em consonância com o art. 2º da Lei nº 8.080/90 e o art. 203 da CF.

10. Por sua vez, assiste razão ao Município de Quijingue, pois o acórdão de procedência deixou de fixar honorários advocatícios de sucumbência, configurando omissão a ser suprida por meio dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração do Estado da Bahia conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do Município de Quijingue conhecidos e acolhidos para suprir a omissão quanto aos honorários de sucumbência, fixados em R$ 7.000,00, a serem pagos
pro rata
pelas rés.

1
0
.
Tese de julgamento:
"Não configurada omissão quando o acórdão examina suficientemente as questões jurídicas suscitadas, sendo incabíveis embargos de declaração para rediscutir matéria de mérito. Configura omissão, entretanto, a ausência de fixação de honorários advocatícios de sucumbência em decisão que julga procedente a ação, hipótese em que os aclaratórios devem ser acolhidos para integrar o julgado".

Dispositivos relevantes citados

- CPC, art. 1.022

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022044-90.2022.8.05.0000
, em que figuram como embargantes
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e ESTADO DA BAHIA e como embargado, de um lado,
MUNICIPIO DE QUIJINGUE
e, de outro, ESTADO DA BAHIA
e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Órgão Especial
do Estado da Bahia

em REJEITAR os embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia e ACOLHER os embargos de declaração opostos pelo Município de Quijingue
, nos termos do voto do relator.